Tribunal: TJMT
Processo: 0000457-16.2020.8.11.0045
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000457-16.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO FERREIRA DA CONCEICAO - CPF: 073.625.751-90 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – VALOR PROBANTE – RECURSO

DESPROVIDO.

É lícita a execução de atos investigatórios pela Polícia Militar, uma vez que o texto constitucional diferencia as funções de polícia judiciária e de polícia investigativa, e apenas a primeira é conferida com exclusividade à polícia federal e à polícia civil.

Eventuais vícios e irregularidades ocorridas no procedimento investigativo não têm o condão de contaminar a ação penal instaurada, especialmente por tratar-se de situação flagrancial a polícia ostensiva pode e deve atuar a qualquer momento para preservação da ordem pública, nos termos do art. 144, § 5º, da Constituição Federal.

Se o apelante não foi flagrado comercializando substâncias entorpecentes, e por meio de prova constata-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente a um dos verbos nucleares do tipo, qual seja trazer consigo e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, ele incorre nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Quando a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, não há falar em absolvição por falta de prova, muito menos em desclassificação da infração para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Ferreira da Conceição
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n. 0000457-16.2020.811.0045 (código 175900), que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. (Ids. 61489048 a 61491951).

Nas razões recursais, a defesa do acusado suscita preliminarmente nulidade das provas, em razão da ausência de portaria de instauração de inquérito policial e pelo exercício irregular da função investigativa pela polícia militar.

No mérito, a defesa do apelante vindica a absolvição pelo delito de tóxico, sob o argumento de não haver prova plena e capaz de demonstrar a propriedade da droga apreendida, assim como o efetivo exercício da mercancia de entorpecentes (Ids. 61491953 a 61491956).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Ids. 61491957 a 61491960).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso, consoante o seguinte sumário (Id. 63248455):

“
Sumário:
Sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas –Inconformismo da defesa – A defesa requer, em preliminar, a nulidade das provas e, no mérito, a absolvição apelante, por ausência de provas – Alegações improcedentes- Preliminar- Situação de flagrância- Pela rejeição-Mérito- Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais militares – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório –
Pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS)

A respeito da preliminar arguida pela Defesa do apelante, urge ressaltar que o inquérito policial constitui procedimento meramente informativo, cuja finalidade é angariar elementos indicativos da provável ocorrência de uma infração penal e, assim, fornecer o subsídio necessário ao oferecimento da peça acusatória pelo titular da ação penal.

Desse modo, dada a natureza meramente informativa dos elementos que compõem o inquérito policial e a sua dispensabilidade para a formação da
opinio delicti
, o Superior Tribunal de Justiça consolidou há muito o entendimento de que eventuais vícios e irregularidades ocorridas no procedimento investigativo não têm o condão de contaminar a ação penal instaurada.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. 1.
O inquérito policial, ou outro procedimento investigatório, constitui peça meramente informativa, sem valor probatório, apenas servindo de suporte para a propositura da ação penal. Eventual vício ocorrido nessa fase não tem o condão de contaminar a ação penal, sendo que a plena defesa e o contraditório são reservados para o processo, quando há acusação formalizada por meio da denúncia
(RHC n. 19.543/DF, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 11/2/2008). [...] 5. Ordem denegada”
(STJ,
HC
n. 410.942/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19.3.2019) – destaquei.

Ademais, conquanto a Defesa do apelante alegue que a Polícia Militar atuou irregularmente no exercício da função investigativa, a qual seria reservada à polícia civil pelo art. 144 da Constituição Federal, prevalece o entendimento de que
é lícita a execução de atos investigatórios pela Polícia Militar
, uma vez que o texto constitucional diferencia as funções de polícia judiciária e de polícia investigativa, e

apenas a primeira é conferida com exclusividade à polícia federal e à polícia civil (STJ, RHC 97.886/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7.8.2018) e, ainda, por tratar de
situação flagrancial
a polícia ostensiva pode e deve atuar a qualquer momento para preservação da ordem pública, nos termos do art. 144, § 5º, da Constituição Federal.

Portanto, na hipótese concreta não aflora do caderno processual qualquer vicissitude na persecução penal, capaz de acarretar inexorável prejuízo ao acusado.

Por estes motivos,
rejeito
a preliminar suscitada pelo apelante.

VOTO - MÉRITO

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 08 de janeiro de 2020, por volta das 21h15min, na avenida São Paulo, no bairro Alvorada, mais precisamente na rodoviária municipal, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
Paulo Ferreira da Conceição
com consciência e vontade, trouxe consigo e guardou, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 07 (sete) trouxinhas análogas à pasta-base de cocaína (...).

Exsurge dos autos que, no dia dos fatos, a Polícia Militar foi solicitada via 190 para comparecer no Terminal Rodoviário, sendo informada que o denunciado seria o responsável pelo tráfico de drogas na localidade e que estaria ameaçando transeuntes que lá estavam.

Assim, os policiais se deslocaram ao referido endereço, local
onde localizaram o denunciado, que estava no fundo do estabelecimento, em um terreno
baldio.

Ato contínuo, os militares aproximaram-se do increpado e deram voz de abordagem, momento em que o denunciado desobedeceu às ordens emanadas e empreendeu fuga.

Em seguida, após perseguirem o denunciado, os policiais localizaram-no escondido em um banheiro de um lava-jato, localizado aos fundos do Terminal Rodoviário.

Realizada a abordagem, foram encontradas em posse do indiciado 06 (seis) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína e, após varredura nas proximidades onde o denunciado havia sido localizado inicialmente, um simulacro de arma de fogo e mais uma quantidade de substância entorpecente, dividida em porções, acondicionada em um plástico, com as mesmas características da substância encontrada com o denunciado, conforme Auto de Apreensão de fl. 14 e Exame Preliminar de Constatação de fl. 16, substância proscrita no Brasil, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria n° 344, de
12/05/1998, da ANV1SA do Ministério da Saúde, e suas posteriores atualizações.

Em seguida, após perseguirem o denunciado, os policiais localizaram-no escondido em um banheiro de um lava-jato, localizado aos fundos do Terminal Rodoviário.

Realizada a abordagem, foram encontradas em posse do indiciado 06 (seis) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína e, após varredura nas proximidades onde o denunciado havia sido localizado inicialmente, um simulacro de arma de fogo e mais uma quantidade de substância entorpecente, dividida em porções, acondicionada em um plástico, com as mesmas características da substância encontrada com o denunciado, conforme Auto de Apreensão de fl. 14 e Exame Preliminar de Constatação de fl. 16, substância proscrita no Brasil, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria n. 344, de
12/05/1998, da ANV1SA do Ministério da Saúde, e suas posteriores atualizações”
(Id. 61489016, pp. 2-3).

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, por ser reincidente, e ao pagamento de 583 dias-multa, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Irresignada, a defesa pleiteia a absolvição diante da inexistência de provas suficientes para lastrear o édito condenatório.

Ocorre que a irresignação recursal não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, pelas razões a seguir delineadas:

No caso, a materialidade do delito ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 61489017), boletim de ocorrência (Id. 61489021), termo de apreensão (Id. 61489022), laudo de constatação preliminar (Id. 61489023) e laudo pericial definitivo (Id. 61489046), além da prova oral colhida nos autos.

Com relação à autoria do delito de tráfico, embora o apelante insista em negá-la e eximir-se de sua responsabilidade, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da mercancia, como bem pontuou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, que por pertinência e relevância passo a transcrever trechos na parte que interessa. Veja-se:

“Os policiais militares, quando ouvidos em juízo, foram uníssonos ao declararem que no dia dos fatos receberam denúncia de que o apelante realizava a prática do comércio de drogas na região próxima a rodoviária, sendo que ao se deslocarem ao local, lograram êxito em apreender com o acusado substâncias entorpecentes. Vejamos:

“(...) “Doutor, sendo me falha a memória, no terminal rodoviário, anteriormente nós recebemos informações de que uma pessoa ligada a uma facção criminosa aqui do município, estaria ali, coordenando o tráfico de drogas na região e ainda estaria ali ameaçando algumas pessoas, usuários e outras pessoas, de posse de uma arma de fogo, estaria fazendo alguma ameaças. Diante dessas informações, que nós recebemos aqui, através da central de emergência 190, eu desloquei lá, na função de fiscal do dia, desloquei para a rodoviária, junto também com outra guarnição, não me lembro qual era a outra guarnição, senão me engano era a guarnição de apoio, para tentar identificar pelas características passadas na denúncia e tentar localizar e efetuar a prisão desse indivíduo, face ao que nós chegamos lá, ali no terminal rodoviário ali, logo que nós aproximamos ali do lote baldio, que o pessoal usava para fazer consumo e até mesmo a mercancia de substância entorpecente, nas proximidades do terminal rodoviário, essa pessoa aí, com as características repassadas, empreendeu fuga da guarnição, logo que avistou a viatura, aí foi necessário fazer o cerco da região ali, depois de uma certa tentativa de capturar, a gente conseguiu lograr êxito e conseguimos ali próximo as dependências da rodoviária, com a transposição do muro, num banheiro de um lava jato existente ali próximo da rodoviária. Aí, em face a isso, em busca ali e fazendo o trajeto inverso, nós conseguimos achar o simulacro, que não era uma arma de fogo (...) com ele nós encontramos também umas trouxinhas de substância análoga a entorpecente, não só ali com ele, eu também não me recordo a quantidade, e também quando ele correu, tentou dispersar certa quantidade de entorpecente, eu me recordo (...) a denúncia foi bem precisa em relação as características dele, vestimentas e informações de que ele seria responsável pela mercancia de substâncias ali na região(...)” (Depoimento de Arlindo Santos Macedo- mídia nos autos)”
(Id. 63248455, pp. 4-5).

Partindo das premissas supramencionadas, verifico que a análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, aponta
inequivocamente
a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida com o acusado.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação.”
(STJ; HC 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Igualmente, trago precedentes desta Corte:

“PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS UNÍSSONOS, EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO (...) Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas quando a sentença tem alicerce nas declarações coesas de agentes policiais, aliados aos demais elementos probatórios coligidos durante a ‘persecutio criminis in iudicio’. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, pois saberia a rematado desconchavo, delegar-lhes atribuições a compreender prisão de delinquentes e, por isso mesmo, ‘sic et simpliciter’, desdenhar seus testemunhos”
(TJMT, Apelação Criminal n. 113468/2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJe 24.5.2012).

“(...) Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão do acusado restou totalmente afastada pelas provas orais produzidas, ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas. A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. A comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso. Precedentes do STJ.”
(TJMT, Ap. Crim. 79078/2013 – Rel. Des. Paulo da Cunha – j. 26.11.2013).

Insta ressaltar ainda que, embora o acusado não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente em dois verbos nucleares do tipo, quais sejam
trazer consigo
e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o apelante incorre nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Nesta linha intelectiva, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige que o agente seja surpreendido comercializando a droga. O tráfico de entorpecentes é um delito de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas. Salientando-se a importância da opinião daquele que preside o feito, bem como, a relevância e a credibilidade que deve acompanhar o depoimento do policial responsável pelo flagrante. Assim, demonstradas a autoria e a materialidade do crime, a manutenção da condenação é medida de que impõe”
(TJMT – Apelação Criminal n. 96470/2012 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 17.9.2013).

Portanto, não há falar em absolvição e, muito menos, em desclassificação do delito.

Ante o exposto, em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020